Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DEFEITUOSA DE PRODUTO. SOLICITAÇÃO DE REPARO NÃO ATENDIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID no 37062039).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), devidamente corrigida, não reconhecendo, porém, o direito à indenização por danos morais.
3. A recorrente sustentou que a má prestação dos serviços por parte do recorrido lhe causou transtornos, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano, posto que ante a não realização dos reparos necessários, com a chuva, ficaram alagados a sala, a sal de TV e os quartos, não tendo o recorrido demonstrado qualquer compromisso com a prestação do serviço. Pugnou pela fixação de indenização a título de danos morais em razão do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. Não houve apresentação de contrarrazões.
5. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
6. No caso dos autos, conforme bem posto na sentença proferida, o descumprimento contratual causado pelos defeitos no produto adquirido, sem a necessária reparação por parte do recorrido não é suficiente para causa abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.